Tribunal: TJMT
Processo: 1001399-02.2018.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1001399-02.2018.8.11.0045
RECORRENTE: LAERTE GUSTAVO PIVETTA
RECORRIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A
Vistos, etc.
Verifica-se dos autos que ambas as partes apresentaram Recurso Especial, no entanto, apenas o Recorrido Laerte Gustavo Pivetta foi intimado para apresentar contrarrazões.
Nesse passo, afim de evitar futuras alegações de nulidades, intime-se a Recorrida TAM LINHAS AÉREAS S/A para que, no prazo legal, apresente contrarrazões ao Recurso Especial (ID 56029491), ofertado por LAERTE GUSTAVO PIVETTA.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV